Tribunal: STF
Processo: HC 64559
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-16
Data de publicação: 1986-12-16

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. JUSTIÇA MILITAR. ARGÜIÇÃO DE NULIDADES.
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DA DILIGENCIA PRESCRITA
NO ART. 456, PARAGRAFO 2. DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR:
IMPROCEDENCIA.
O FATO DE O JUIZ NÃO HABER PERMITIDO QUE O MINISTÉRIO PÚBLICO
INQUIRISSE O PACIENTE NO INTERROGATORIO, SOBRE ENCONTRAR APOIO NO
ART. 303 DO ESTATUTO ADJETIVO MILITAR, INTERESSARIA EXCLUSIVAMENTE
AO ÓRGÃO DO 'PARQUET'.
ORDEM DENEGADA.